Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. PREVISAO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A embargante pede a reforma do acórdão que, por unanimidade negou provimento ao agravo interno e ainda aplicou a multa de 1% sobre o valor da causa, em razão do julgamento de improcedência por unanimidade.
2. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
3. No caso, a insurgência da embargante centra-se, basicamente, em suposta falta de fundamentação da decisão que lhe aplicou a multa de 1% sobre o valor e não teria indicado sobre qual montante essa multa incidiria.
4. O dispositivo legal é bastante claro ao dispor que o agravo interno quando for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, será aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa.
5. Quanto à possível falta de fundamentação, vale destacar que essa exigência, evidentemente, refere-se ao mérito do agravo interno, sendo a aplicação da multa apenas uma consequência lógica do julgamento de desprovimento do agravo por unanimidade.
6. Por fim, mesmo que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
7. Mesmo que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
8. Recurso conhecido e desprovido.